Tribunal: TJES
Processo: 5000754-63.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000754-63.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON PAULO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (RODOVIA). ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPRENDIMENTO DE TELA DE PROTEÇÃO LATERAL. ATINGIMENTO DE VEÍCULO EM TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (ART. 37, § 6º, DA CF/88) E DA RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DA VIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS PELO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E DESÍDIA NO ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que trafegava com seu veículo na rodovia de responsabilidade da recorrida quando foi surpreendido pela estrutura metálica instalada pela Recorrida em “gelo baiano” da BR-101, que se desprendeu e atingiu violentamente o lado esquerdo do seu automóvel. Diante disso, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Por outro lado, a recorrida, em sua contestação, pugna pela improcedência da demanda.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR a requerida na obrigação de indenizar o autor, a título de danos materiais, o valor de R$ 5.165,50, com correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação, apurada através do IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais referente aos danos causados no farol do seu veículo, bem como indenização por danos morais, em razão das inúmeras tentativas frustradas de resolução administrativa.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

De início, vale salientar que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público responsável pela rodovia é objetiva, por força da teoria do risco administrativo e do disposto no art. 37, §6º da CF, bem como aplica as normativas do Código de Defesa do Consumidor, por força do seu art. 22, bem como do art. 7º da
Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões).

O mesmo entendimento é adotado pelo Supremo Tribunal Federal:

“as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço.” (RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Tema 130).

Ademais, em entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.908.738-SP, as concessionárias devem seguir padrões mínimos de fiscalização e manutenção, incluindo a instalação de bases operacionais e a realização de rondas periódicas.

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

“As concessionárias de rodovias ostentam responsabilidade objetiva pelos danos causados por objetos nas pistas de rolamento, em razão da incidência da regra do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, do artigo 1º, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00064869420198080047, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO . DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR FALTA DE MANUTENÇÃO EM RODOVIA. NEGA PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1- Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, decorrentes de avarias causadas em veículo deste ao transitar em rodovia administrada pela ré . O autor alegou que seu veículo caiu em uma canaleta de escoamento de água sem sinalização, o que lhe gerou o pagamento de franquia do seguro, no valor de R$ 3.557,40. A ré argumenta ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação de serviços. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da ré pelos danos causados ao autor em virtude da falta de manutenção adequada da rodovia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- A legitimidade passiva da ré se configura, pois, sendo concessionária de serviço público, é responsável pela manutenção e conservação da rodovia, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
4- A responsabilidade da ré é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável a concessionárias de serviço público, independentemente de culpa, diante da falha na prestação de serviços, evidenciada pela falta de sinalização e pela existência de buraco no local do acidente
. 5- Não houve comprovação de qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do autor ou de terceiros, tampouco inexistência de defeito, sendo incontroversa a presença do buraco e a ausência de sinalização adequada. 6- A jurisprudência reafirma a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias por danos causados em virtude de omissões na manutenção, conforme precedentes da 6ª Turma Recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7- Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1- A concessionária de serviço público de rodovias responde objetivamente pelos danos causados a usuários decorrentes da falta de manutenção e conservação da via. 2- A responsabilidade objetiva da concessionária se aplica nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o dever de garantir a segurança dos usuários, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração da obrigação de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts . 3º, 6º, X, e 14; Lei 8.987/95, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 467 .883/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 17 .06.2003; (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10045239020238260306 José Bonifácio, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 12/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO . RODOVIA PEDAGIADA.
O consórcio de sociedades não detém personalidade jurídica própria, motivo pelo qual não se sujeita aos mesmos deveres e obrigações que as consorciadas, cabendo a cada empresa integrante do consórcio responder pelas obrigações resultantes de seus atos, nos termos do disposto no art. 278, § 1º, da Lei nº 6.404/76 . Assim, restam excluídas do polo passivo a Sulvias S/A Concessionária de Rodovias e a Convias S/A Concessionária de Rodovias, integrantes do Consórcio Univias, diante de sua ilegitimidade ad causam.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é aferida objetivamente, tendo em vista o disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor. Evidenciada a falha na prestação do serviço pela concessionária, que é responsável pela adequada e segura trafegabilidade na via, deve responder pelos prejuízos experimentados pelo autor
. O autor não possui legitimidade para reclamar danos materiais de pessoa jurídica estranha ao feito, já que é vedado pelo ordenamento jurídico postular, em nome próprio, direito alheio. Ônus da sucumbência readequado. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO .(Apelação Cível, Nº 70068665611, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em: 10-08-2016) (TJ-RS - Apelação: 70068665611 GRAVATAÍ, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 10/08/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2016)

Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível . Indenização por danos morais, estéticos e materiais. Acidente em transporte coletivo. Responsabilidade objetiva da concessionária. Termo inicial dos juros de mora . Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por BORBOREMA IMPERIAL TRANSPORTES LTDA contra sentença que a condenou a indenizar JEMIMA SILVESTRE CASTRO DA PAZ BRITO por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente sofrido durante transporte coletivo . II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da Concessionária pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos pela autora e, em caso positivo, se o quantum fixado é adequado; (ii) determinar o termo inicial dos juros de mora sobre as indenizações fixadas; e (iii) definir se deve haver dedução do seguro DPVAT. III . Razões de decidir 3.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público decorre do art. 37, § 6º, da CF/88, sendo prescindível a comprovação de culpa, bastando o nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano sofrido. 4 . Aplicável o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade civil do fornecedor por falha na prestação de serviço, devendo indenizar o consumidor pelos danos causados
. 5. A falha no serviço prestado pela Apelante está comprovada por laudos médicos e fotos que demonstram o corte sofrido pela autora, bem como depoimentos de testemunha e boletim de ocorrência . 6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, aplica-se a regra da relação contratual de transporte, devendo incidir a partir da citação, conforme entendimento jurisprudencial. 7. Não há comprovação de recebimento de seguro DPVAT pela autora, sendo inviável a dedução do valor correspondente da indenização fixada . IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados à consumidora decorrentes de falha na prestação do serviço . 2. O termo inicial dos juros de mora sobre indenizações em casos de responsabilidade contratual deve ser a data da citação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art . 14, caput e § 3º; CC, art. 734. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível no 00008308920128170100, Des. Rel . Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 10/08/2022; TJ-PE, Apelação Cível no 00873653120188172001, Des. Rel. Stenio Jose de Sousa Neiva Coelho, j . 19/05/2021; TJ-PE, Apelação Cível no 00412905720218173090, Des. Rel. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, j. 20/09/2024; TJ-PE, Apelação Cível no 00091588320148170990, Des . Rel. Frederico Ricardo de Almeida Neves, j. 31/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos e votados os autos em epígrafe, ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Relator, e notas taquigráficas, acaso existentes . Recife, data registrada no sistema. Des. João José Rocha Targino Relator substituto (TJ-PE - Apelação Cível: 00023210320228172810, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 31/10/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACIDENTE COM BARRA DE FERRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. (JECES. TURMA RECURSAL. 3ª TURMA. PROCESSO Nº 5000211-95.2019.8.08.0030. RELATOR(A):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS. Julg. 30/03/2021).

Fincada essa premissa, infere-se que a narrativa autoral encontra eco na prova documental produzida nos autos, notadamente das fotos coligidas à exordial, da Declaração de Acidente de Trânsito, lavrada pela PRF, e das tentativas de solução extrajudicial, que apontam para que a tela de proteção constante na rodovia atingiu a lateral direita do veículo do recorrente.

Assim, comprovado o evento danoso e o nexo causal entre ele a conduta perpetrada pela Recorrente, tem-se por inequívoca sua responsabilidade civil objetiva, por força da teoria do risco administrativo, cabendo-lhe o dever de indenizar (art. 37, §6º da CF).

Quanto aos danos materiais, reputam-se suficientes e idôneos os documentos juntados aos autos para comprovar os danos ao farol do veículo. Impõe-se, portanto, o dever de indenizar, cujo valor corresponde ao menor orçamento apresentado pelo recorrente na exordial.

Em relação aos danos morais, entendo que lhe assiste razão.

Conforme comprovado nos autos, sobretudo nos documentos de Id 63071771 e 63071774, o recorrente buscou solucionar o caso na via administrativa, sem sucesso.

Com efeito, o dano moral revela-se inquestionável na espécie, porquanto a conduta da concessionária, responsável objetivamente pela eficiente prestação do serviço, não se restringiu à falha inicial, mas se agravou pela absoluta desídia no trato da situação na via administrativa.

Não se trata de mero dissabor, mas de perda de tempo útil que extrapola o cotidiano: o recorrente foi tentou buscar solução junto ao SAU8, onde permaneceu por mais de duas horas aguardando em vão por um funcionário, e, após contato telefônico, foi-lhe negada a assistência presencial e prometido o envio de informações e protocolos que jamais se concretizaram. Tais fatos, não contestados nem infirmados por contraprova da recorrida, que sequer se desincumbiu de apresentar as gravações das ligações e da cabine de pedágio, configuram o patente descaso com o consumidor e a afronta ao princípio da boa-fé, impondo a reparação do dano extrapatrimonial como medida pedagógica e inibitória de futuras condutas negligentes.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Isso porque, o
quantum
indenizatório compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para CONDENAR a recorrida a pagar à parte autora, a título de danos materiais, o valor corresponde ao menor orçamento apresentado pelo recorrente na exordial, para o reparo do farol do veículo; e pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento (súmula 362/STJ).
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)